Tribunal: TJMT
Processo: 0001854-40.2016.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001854-40.2016.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALFREDO KOVALSKI - CPF: 433.080.901-04 (EMBARGANTE), JULIA PRAEIRO MACIESKI LEITE - CPF: 046.364.671-16 (ADVOGADO), RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE - CPF: 024.752.261-96 (ADVOGADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - CPF: 028.282.831-19 (ADVOGADO), ANDRIELE BELLE KOVALSKI - CPF: 703.368.851-21 (EMBARGANTE), MARCELO BELLE KOVALSKI - CPF: 031.097.701-05 (EMBARGANTE), ORIMAR G. C. DO PRADO - CNPJ: 02.051.840/0001-09 (EMBARGADO), OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - CPF: 018.523.568-98 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), GERÊNCIA REGIONAL POLITEC/CONFRESA - MT (TERCEIRO INTERESSADO), Jorge Ioannis Tsilfidis (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
ALFREDO KOVALSKI e Outros

EMBARGADO(S):
ORIMAR G. C. DO PRADO

EMEN
TA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA PERICIAL, VERSÃO DOS FATOS E JUNTADA DE VÍDEO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO
. REJEIÇÃO.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Alfredo
Kovalski
e Outros contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, em demanda indenizatória fundada em alegada responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à contradição entre os relatos do motorista e o laudo pericial; (
ii
) à ausência de barra de proteção no veículo; (
iii
) à juntada de vídeo nas alegações finais; (
iv
) à necessidade de complementação da perícia; e (v) à análise dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou devidamente o conjunto probatório, concluindo que a prova pericial foi inconclusiva e a testemunhal, contraditória, sendo incerto o nexo causal entre a conduta do motorista e o acidente.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, mas apenas
aquelas relevantes
à resolução da controvérsia.

5. O prequestionamento implícito supre a exigência recursal, não sendo necessária menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada.

6. Não configurado o caráter protelatório dos embargos, descabe a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que analisa de forma suficiente as provas dos autos e conclui pela ausência de nexo causal em ação indenizatória por acidente de trânsito. 2
.
O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 489, § 1o, IV; 1.022; 1.025; 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ALFREDO KOVALSKI e Outros
contra o acórdão em ID no 335003856, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

As partes Embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à contradição existente entre a versão do motorista e o laudo pericial, bem como no tocante à mudança de versão do motorista (inquérito, contestação e pós perícia).

Sustentam, ainda, omissão quanto à ausência da barra de proteção lateral, bem como quanto à juntada extemporânea do vídeo nas alegações finais e à complementação da perícia (art. 477, § 2o, I, do CPC).

Apresentam prequestionamento quanto aos seguintes dispositivos: CPC,
arts
. 7o, 9o, 10, 370, 371, 435, 437, § 1o, 477, § 2o, I, 489, § 1o, IV, 373, I, 1.022 e 1.025; Código Civil,
arts
. 186, 927 e 932, III; Constituição Federal, art. 5o, LV.

Dessa forma, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os alegados vícios, bem como para fins de prequestionamento.

A parte Embargada apresenta contrarrazões (ID 336009370), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
ALFREDO KOVALSKI e Outros

EMBARGADO(S):
ORIMAR G. C. DO PRADO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
ALFREDO KOVALSKI e Outros
contra o acórdão em ID no 335003856, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com pensionamento, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ao fundamento de ausência de provas aptas a demonstrar a culpa do motorista da empresa requerida, bem como a configuração do nexo de causalidade entre a sua conduta e o evento danoso.

Em sede recursal, os autores sustentam, em suma, a existência de elementos suficientes para imputar responsabilidade civil à empregadora, com base na responsabilidade objetiva, alegando, ainda, cerceamento de defesa, pela negativa de complementação da prova pericial e pela juntada de vídeo em fase de alegações finais.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada pela parte apelante

1.1.
Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa – ausência de determinação para complementação da perícia, a fim de responder a quesitos suplementares - Da nulidade da prova juntada de forma extemporânea.

No que toca à alegação de cerceamento de defesa, pelo indeferimento de complementação da prova pericial, não se verifica vício ou ilegalidade na atuação do juízo de origem.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que foi oportunizada às partes ampla oportunidade para a produção de provas, não se vislumbrando qualquer necessidade de reabertura da fase instrutória ou de complementação da prova pericial, tal como pretendido pela parte recorrente.

Com efeito, observa-se que o conjunto probatório é composto por múltiplas fontes de convicção:
(i)
depoimentos colhidos na esfera policial, tanto de testemunhas quanto do próprio motorista envolvido;
(
ii
)
prova testemunhal produzida em audiência de instrução, na qual as partes puderam exercer o contraditório e a ampla defesa; e
(
iii
)
perícia judicial efetivamente realizada, cujo laudo técnico se encontra nos autos e foi oportunamente submetido ao crivo das partes, que puderam apresentar quesitos e manifestações.

Portanto, o acervo probatório consolidado revela-se suficiente, sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo, para formação do convencimento judicial, inexistindo lacuna técnica ou fática que justificasse a determinação de nova diligência probatória, mormente de complementação da perícia.

De mais a mais, sabe-se segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, os apelantes não demonstraram qualquer prejuízo concreto apto a ensejar a nulidade processual relativa à juntada do vídeo em sede de alegações finais.

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar as alegações da exordial.

Os documentos carreados foram suficientes para a análise da demanda, contudo, não foram suficientes para comprovar o direito pleiteado, duas searas que não podem se confundir entre si.

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da comprovação da responsabilidade da parte requerida – do equívoco na valoração da prova, ao se desconsiderarem os depoimentos testemunhais.

A presente demanda foi ajuizada pelos apelantes Alfredo
Kovalski
, Andriele Belle
Kovalski
e Marcelo Belle
Kovalski
(viúvo e filhos), em face do apelado
Orimar
G. C. do Prado, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 15 de setembro de 2013, que vitimou fatalmente a Sra.
Marineide
Belle
Kovalski
(esposa e mãe dos autores) e a Sra. Oliva
Rafagnis

Kloc
.

Ressai dos autos que o Sr. Mauro Rosa Lopes conduzia um caminhão de coleta de leite em direção ao laticínio, por volta das 10 horas e 20 minutos, quando trafegava pela Avenida Brasil e, ao realizar manobra de conversão à direita, em direção à Avenida Mato Grosso, atropelou as vítimas
Marineide
Belle
Kovalski
, de 42 anos, e Oliva
Rafagnis

Kloc
, de 69 anos, provocando-lhes a morte instantânea.

A despeito da inegável tragédia que se abateu sobre a família dos Apelantes, a atividade jurisdicional pauta-se pela análise técnica e imparcial do conjunto fático-probatório, sob a égide da distribuição do ônus da prova. A controvérsia central reside na aferição da culpa pelo evento danoso, cujo ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC, recai sobre os autores.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Assim, cabe a quem deduz uma pretensão o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, o que não restou demonstrado a contendo, pelo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

(TJ-MT - AC: 10060617220178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (grifo nosso)

Pois bem.

No caso em apreço, a prova pericial (ID 325378449) realizada nos autos revelou-se inconclusiva quanto à dinâmica do acidente, não sendo possível inferir, com segurança técnica aceitável, qual dos veículos teria realizado a manobra irregular que deu causa ao sinistro.

O perito, por diversas vezes, é categórico ao afirmar sua incapacidade de determinar fatos cruciais. Expressões como “Não é possível determinar por falta de informações nos autos”, “Não é possível descrever a dinâmica completa dos fatos de forma detalhada nem precisa e “não há como concluir com exatidão” permeiam todo o laudo. Esta não é uma mera ressalva, mas o cerne da conclusão pericial.

A seguir colaciona-se alguns trechos da perícia que evidenciam a incerteza do perito:

A prova testemunhal por sua vez, ao invés de clarear os fatos, aprofundou a incerteza, senão vejamos:

O sr. Aristeu da Conceição Flores (testemunha) admite que “não conseguiu ver o acidente por que estava do lado do motorista e a colisão aconteceu do lado passageiro do caminhão” (ID 325378411 - p. 83).

Outrossim, a degravação realizada pelos próprios apelantes denotam o grau elevado de incertezas (ID 325379885 – p. 7):

Depoimento – processo judicial – Sr. Aristeu - ID 196370062 – relatório de mídias:

00:20:11

Dr. Randall Ele estava na pista da esquerda, então, quando fez a conversão à direita na avenida Mato Grosso?

00:20:21
Sr. Aristeu Não, ele vinha mais ou menos no centro da pista
pra
ele poder abrir,
pra
poder fazer a conversão.

00:24:42
Sr. Aristeu Ah,
tá
. Pois é. Então ele vinha naquela principal que sai lá da BR. Aí ele subiu a Mato Grosso. Então ele vinha descendo pelo meio,
pra
abrir mais para a esquerda para subir a Mato Grosso, porque se ele viesse totalmente na direita, ele não ia conseguir fazer essa conversa a direita.

00:30:20
Sr. Aristeu Exato, exato. Essa pergunta foi boa, porque é o seguinte, exatamente o que eu acabei de dizer agora há pouco, o caminhão estava no sentido mais para a esquerda, a impressão que daria nesse caso é que o caminhão ia seguir direto, não ia entrar na avenida Mato Grosso e foi aonde a moto estava trafegando normalmente, na avenida do Brasil. O caminhão estava seguindo mais aberto e para esquerda.

Depoimento – processo judicial – Sra. Doralice - ID 196370062 – relatório de mídias:

00:45:52
Dr. Randall

Ele estava na direita, no centro ou na esquerda?

00:45:57
Sra. Doralice No centro.

00:45:59
Dr. Randall Considerando a visão do motorista, a visão do motorista.

00:46:03
Sra. Doralice Ele estava no centro.

Ademais, o testemunho da sra. Doralice Pereira restou comprometido, tendo o magistrado percebido a interferência externa durante seu depoimento (ID 196370062, Minuto 42:35).

Em depoimento conduzido pela autoridade policial, a testemunha sra. Doralice afirmou que “o caminhão tentou parar quando ia fazer a curva na rotatória, mas estava em alta velocidade”. Por sua vez em audiência instrutória a mesma testemunha afirmou que o caminhão “entrou de uma vez na curva” (ID 196370062, Minuto 44:44).

Corrobora a tese da incerteza o arquivamento do inquérito policial (ID 325378415 – p. 1), o qual demonstra que, nem mesmo na esfera criminal — dotada de meios mais amplos de investigação —, foi possível reunir substrato probatório mínimo à persecução penal.

O Direito não se compadece com meras probabilidades ou ilações. A responsabilização civil demanda prova robusta e inequívoca quanto à conduta culposa, ao dano e ao nexo de causalidade. No caso em apreço, a prova da culpa do preposto da apelada mostra-se nebulosa, insuficiente e fundada em suposições que nem a prova técnica nem os testemunhos lograram confirmar de forma convincente.

Colhe-se, nesse sentido, julgado desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – CARÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A DINÂMICA DO ACIDENTE E IMPUTAR CULPA AO REQUERIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Incontroversa a ocorrência do acidente. Todavia, é necessária a convicção acerca da sua dinâmica, para que seja imputada culpa ao condutor responsável, cujo ônus da prova que incumbe à parte demandante, no sentido de demonstrar ter o réu sido o causador do acidente, nos termos do art. 373 do
CPC
.
A prova dos autos não se mostrou suficiente para formar um juízo de valor acerca da culpa pelo evento.

(TJ-MT - AC: 10039917420208110004, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) (
g.n
.)

Em suma, os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Diante dessas considerações, rejeito o presente pleito recursal, inexistindo fundamentos para o reconhecimento de danos morais ou materiais, diante da ausência de responsabilidade da parte apelada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o conjunto probatório é composto por depoimentos colhidos na esfera policial, prova testemunhal produzida em audiência e perícia judicial regularmente realizada, com apresentação de quesitos e manifestações pelas partes. Assim, o acervo probatório mostra-se suficiente para o convencimento judicial, não havendo lacunas que justifiquem a realização de novas diligências.

À luz do princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz atribuir valor às provas produzidas, sendo desnecessária a produção de novos elementos probatórios quando aqueles já constantes dos autos bastam para formar seu convencimento, sobretudo porque os embargantes não demonstraram prejuízo concreto decorrente da juntada de vídeo em alegações finais.

A prova pericial realizada revelou-se inconclusiva, pois o perito afirmou reiteradamente não possuir elementos suficientes para determinar a dinâmica do acidente ou identificar qual veículo teria efetuado a manobra irregular que resultou no sinistro. As expressões constantes do laudo evidenciam a impossibilidade de reconstrução adequada dos fatos. A prova testemunhal, por sua vez, mostrou-se contraditória, uma vez que a mesma testemunha apresentou versões distintas em momentos diversos. Soma-se a isso o arquivamento do inquérito policial, que demonstra a ausência de elementos mínimos até mesmo para a persecução criminal.

Assim, não há prova segura da culpa do preposto da apelada, permanecendo incerto o nexo causal. Dessa forma, os embargantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que os Embargantes se utilizaram de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026